Tribunal: STF
Processo: Rcl 74198
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-14
Data de publicação: 2025-01-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

    1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão pela qual neguei seguimento à reclamação, em virtude da não violação ao conteúdo da Súmula Vinculante nº 14. 
 
    2. O embargante alega que é Inaceitável admitir-se que 100% das diligências efetuadas pela autoridade coatora ainda encontram-se em andamento, máxime pelo fato de que o procedimento investigatório criminal foi instaurado há mais de 01 (um) ano.
 
    3. Requer sejam os presentes embargos conhecidos e acolhidos, suprindo-se a omissão apontada a fim de que seja franqueado acesso à Defesa aos elementos de prova já encartados os autos PIC nº MPPR0046.23.169368-3 e PROJUDI nº 0003767-49.2024.8.16.0013.
 
É o relatório.
 
Decido.
 
    4. As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração restringem-se ao que está previsto pelo art. 337 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal — obscuridade, dúvida, contradição ou omissão que devam ser sanadas—, com o acréscimo da inovação trazida pelo art. 1.022, inc. III, do CPC, que também os tornou cabíveis para corrigir erro material.

    5. O embargante revolve os argumentos da inicial, sem apresentar qualquer omissão na decisão combatida. Estes embargos nada mais trazem do que o mero inconformismo da parte, que pretende extrair efeitos infringentes ou modificativos incompatíveis com a natureza e vocação do presente recurso. 

 6.  A decisão embargada não padece de quaisquer vícios, na medida em que fundamenta, de forma clara, induvidosa, não contraditória, tampouco omissiva, o não seguimento da reclamação, o que importa a rejeição do presente recurso. Neste sentido:

 
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO EXARADA NOS AUTOS DA ADPF 130/DF. OBSCURIDADE INEXISTENTE. MERA IRRESIGNAÇÃO. 1. Os embargos de declaração visam ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, com a sua entrega de forma completa, e ao aclaramento do julgado, quando presentes omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade, admitida, ainda, a correção de eventuais erros materiais. 2. Tendo o acórdão embargado acolhido a tese veiculada na decisão monocrática - no sentido da ausência de estrita aderência entre o ato reclamado e o acórdão paradigma desta Suprema Corte -, não pode ser ele taxado de obscuro por não ter incursionado sobre as matérias de fundo trazidas na Reclamação, a qual sequer transpôs a fase de conhecimento. 3. Ausentes os vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, justificadores da interposição de embargos declaratórios, evidencia-se o mero inconformismo veiculado na insurgência. 4. Embargos de declaração rejeitados. 
(Rcl nº 9.977-ED-AgR/PR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 29/03/2019, p. 05/04/2019; grifos nossos).
 
	7. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, na forma do art. 21, § 1º, do RISTF c/c o art. 1.024, § 2º, do CPC. 
 
 Publique-se.
 Brasília, 14 de janeiro de 2025.

 
Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator